Tribunal: TJDFT
Processo: 0733356-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733356-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO MENDES NUNES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FRANCISCO MENDES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA (réu) contra r. sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por FRANCISCO MENDES NUNES (autor), confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 64422810 – p. 8): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial para, confirmando a tutela de urgência, determinar à financeira ré que promova o cancelamento do desconto do valor mensal de R$ 2.519,49 junto à conta corrente do autor FRANCISCO MENDES NUNES (CPF n. 417.622.741-91), previsto no extrato bancário correlato (ID 168377196) como "DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000". Além disso, deverá a financeira ré, de igual modo, promover o cancelamento do desconto mensal, à junto à conta corrente do autor, referente ao cartão de crédito cuja fatura foi juntada ao ID 169727683. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, com esteio no arts. 85, §2o c/c 86, ambos do CPC, condeno ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo o autor pagar 2/3, já que decaiu de dois dos três pedidos formulados, e a parte ré pagar 1/3. Sentença registrada, publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se e arquivem-se os autos.” Nas razões do apelo (ID 64422812), o banco recorrente entende necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos moldes do art. 1.012, §4o do CPC. Alega que a probabilidade do direito resta configurado uma vez que “o pedido de que os descontos sejam cancelados, com base em uma Resolução editada após a assinatura do contrato, fere o princípio constitucional da inviolabilidade do ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, preceito que se afigura como garantia fundamental.” (ID 64422812, p. 3) Sustenta que o cancelamento dos débitos causa prejuízo ao contrato, tendo em vista que dificilmente serão reavidos os valores. Entende, ainda, que a alteração do modelo de amortização vulnera consideravelmente o contrato, pois o mutuário detém crédito mais barato em prejuízo ao mutuante. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - Confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso, em primeiro grau de jurisdição, foi deferida a tutela de urgência requestada na inicial, determinando-se à instituição financeira ré o cancelamento do desconto mensal junto à conta corrente do autor, previsto nos extratos correlato como " DEB PARC ACORDO NOVACAO DOC:000000”, a partir da parcela que seria descontada no mês imediatamente seguinte ao da data da intimação, sob pena de multa (ID 64422771, p. 3). Logo, pela estrita previsão legal, o presente recurso de apelação não pode ser dotado de efeito suspensivo. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O requisito da probabilidade de provimento do recurso demanda análise acurada das petições e das provas coligidas ao processo. Por outro lado, na hipótese, verifica-se que há perigo de dano inverso, haja vista que a suspensão dos efeitos da sentença - que confirmou a tutela de urgência concedida quando do recebimento da inicial -, pode representar dano grave ou de difícil reparação à parte autora, que sofrerá descontos em sua conta referentes aos contratos estabelecidos com o banco requerido. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão sem manifestação, venham os autos conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Na oportunidade, intime-se o apelante/autor para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pelo Banco de Brasília S.A em contrarrazões (ID 64624852). Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator